Tribunal: TJDFT
Processo: 0704669-92.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL (CP, ART. 129). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA: RELEVÂNCIA À AFERIÇÃO DA VERDADE REAL. TIPICIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta criminosa consistente em ofender a integridade física da vítima, no dia 31.12.2018, com socos, chutes e mediante arremesso de duas garrafas de cerveja, em via pública da QC 1, Conjunto R, Santa Maria-DF.
II. Contexto probatório: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos da vítima, da informante e da testemunha, e nos demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 9.169/2018 – ID 14351101, p. 6/9; Laudo de exame de corpo de delito n. 51208/18 - ID 14351378). Inexistência de contradição entre os depoimentos prestados, em sede inquisitiva (ID 14351095) e em juízo (IDs 14351372, 14351373 e 14351374). Tanto a vítima quanto sua mãe (informante) foram uníssonas em afirmar que, no dia dos fatos, ao avistarem a ré prestes a tombar o carrinho de criança, com um infante em seu interior, foram abordados pela ofendida, que passou a agredi-la. Frisa-se, ainda, que o policial militar responsável pela abordagem à denunciada, ainda que não tenha presenciado as agressões, asseverou que a acusada estava bastante alterada e que foi necessário, inclusive, algemá-la.
III. Outrossim, as palavras da vítima assumem especial relevância à aferição da verdade real, sobretudo quando amparadas nos demais elementos probatórios. E, no caso concreto, as informações prestadas pela ofendida são confirmadas tanto pelos depoimentos da informante e do policial militar, quanto pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 51208/18 (ID 14351378).
IV. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de insuficiência probatória e de lesões corporais recíprocas. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao Art. 129 do Código Penal.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários.